Tribunal: TJSP
Processo: 2221082-11.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE PENHORA SOBRE 30% DO FATURAMENTO DA MICROEMPRESA EXECUTADA – INTANGIBILIDADE – Ausência de demonstração cabal de que a penhora no percentual deferido inviabiliza sua atividade empresarial - Recurso desprovido.